Tribunal: TJPA
Processo: 0006714-77.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006714-77.2003.8.14.0301

APELANTE: JORGE OLIVEIRA VAZ

APELADO: DIASONICS ULTRASOUND INC

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. ERRO ESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCA NA INTERPRETAÇÃO DE PORTARIA. SUSPENSÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O recorrente sustenta a tempestividade do recurso em certidão exarada pela secretaria da vara de origem e na existência de erro escusável na contagem do prazo em razão da confusa redação da portaria que suspendeu o prazo processual na vara em que tramitou o processo, aliada ao princípio da primazia de mérito.

2. A fé pública de que goza as certidões exaradas pelos serventuários da justiça não tem o condão de vincular o magistrado, o qual possui toda a liberdade para formar seu convencimento, inclusive, na análise dos pressupostos recursais, dentre os quais, a contagem do prazo para a interposição do recurso.

3. O erro de interpretação na leitura da portaria que suspendeu os prazos processuais em determinados dias não pode ser considerado erro escusável ou justa causa a permitir a prática de um ato processual após o prazo determinado por lei.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Jorge Oliveira Vaz,
inconformado com a decisão (ID 4910225) deste Relator que julgou intempestivo o seu recurso, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Cuida-se de apelação interposta por
JORGE OLIVEIRA VAZ e
recurso adesivo interposto por
DIASONICS ULTRASOUND INC
., contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de busca e apreensão com depósito liminar.

A sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 30.01.2020. Nesse dia, iniciou-se a contagem do prazo recursal, conforme artigo 1.003, caput, do CPC.

O apelante protocolou o recurso no dia 02.03.2020. Justifica a tempestividade do apelo em razão da suspensão do prazo na unidade judiciária pela qual tramita o processo, no período compreendido entre os dias 31.01.2020 e 07.02.2020, conforme Portaria n.º 112/2020-GP, publicada no DJE do dia 10.01.2020; além do feriado de carnaval ocorrido entre os dias 24 e 26.02.2020.

Entretanto, ao consultar a Portaria n.º 112/2020-GP, referida pelo apelante, noto que, na tabela publicada pela Presidência desta Egrégia Corte de Justiça, encontra-se entre as datas a conjunção aditiva “E”, não a preposição “A” indicando que a suspensão dos prazos processuais na 6ª Vara Cível de Belém ocorreu apenas no dia 31.01.2020 e no dia 07.02.2020, não em todo o período compreendido entre esses dias.

Dessa forma, tendo em vista a publicação da sentença de embargos de declaração no dia 30.01.2020, a suspensão do prazo no dia 31.01.2020 (sexta-feira) e o fim de semana iniciado logo em seguida, o primeiro dia do prazo se deu no dia 03.02.2020 (segunda-feira), com mais a suspensão de prazo determinada no dia 07.02.2020 e o feriado de carnaval nos dias 24, 25 e 26.02.2020, o décimo quinto dia para interpor apelação (artigo 1.003, §5º, do CPC) seria o dia 27.02.2020.

Isto posto, tenho que a presente apelação foi protocolada a destempo. De acordo com a etiqueta de protocolo constante no recurso, no dia 02.03.2020, a parte apresentou o recurso de apelação, portanto, em prazo posterior aos 15 (quinze) dias facultados a partir da intimação da decisão.

Dessa forma, ante a intempestividade, o recurso torna-se manifestamente inadmissível, autorizando ao relator a não lhe conhecer, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil.

De igual modo, o recurso adesivo fica subordinado aos requisitos de admissibilidade do recurso independente, conforme prescrição do artigo 997, §2º, III, do CPC:

Art. 997. (...)

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I – (...);

II – (...);

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista que o autor o interpôs extemporaneamente, consequentemente, também não conheço do recurso adesivo.

Belém, 13 de abril de 2021.

Nas razões recursais (ID 5079714), o agravante defende que “ao ter sido protocolizado o recurso de apelação confronte no Juízo a quo, da 6.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, o serventuário da respectiva Secretaria exarou a certidão de tempestividade do recurso de apelação – ID-4801275, página 1 –, correspondente à fl. 620, dos autos originais que eram físicos na sua origem”; afirma que “uma certidão encontra-se revestida de fé pública, daí o respaldo jurídico e sólido para o Recorrente fundamentar a impossibilidade pelo indeferimento ao segmento do apelo.

Aduz que “a redação da Portaria n° 112/2020-GP, de 10 de janeiro de 2020, induziu a erro o Apelante, ora Agravante, situação em que caracteriza confusão ao ter contabilizado o cálculo de suspensão do prazo
dos entre os dias 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020. Não resta dúvida que houve erro escusável da parte, que excluiu, na contagem do prazo, o período compreendido entre os dias 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020”; sustenta que “a escusabilidade do erro, em cotejo com a extensão do prejuízo que seria eventualmente sofrido pela parte, tem levado nossos tribunais a flexibilizar regras relativas à forma e ao prazo dos atos processuais”.

Por fim, alega que “a conjugação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia da decisão de mérito, aliada ao erro escusável e perfeitamente justificável da parte, em cotejo com o grave prejuízo que adviria da
manutenção da sentença (injusta) e da decisão monocrática agravada, determinam a superação da intempestividade”.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 09 de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, razão pela qual passo a analisá-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que considerou intempestivo o apelo.

O recorrente sustenta a tempestividade do recurso em certidão exarada pela secretaria da vara de origem e na existência de erro escusável na contagem do prazo em razão da confusa redação da portaria que suspendeu o prazo processual na vara em que tramitou o processo, aliada ao princípio da primazia de mérito.

Pois bem, inicialmente afirmo que a fé pública de que goza as certidões exaradas pelos serventuários da justiça não tem o condão de vincular o magistrado, o qual possui toda a liberdade para formar seu convencimento, inclusive, na análise dos pressupostos recursais, dentre os quais, a contagem do prazo para a interposição do recurso.

De igual modo, entendo que não há confusão no redação da portaria a justificar um erro do apelante na contagem do prazo. Naquele ato da Presidência desta Corte, está bem claro que a suspensão dos atos processuais ocorreriam nos dias 31/01/2020 e 07/02/2020. Como consignei na decisão agravada “encontra-se entre as datas a conjunção aditiva ‘E’, não a preposição ‘A’ indicando que a suspensão dos prazos processuais na 6ª Vara Cível de Belém ocorreu apenas no dia 31.01.2020 e no dia 07.02.2020, não em todo o período compreendido entre esses dias”. Com a devida vênia, o que me parece é que ocorreu um erro de interpretação talvez por uma leitura apressada do documento, fato que, a meu sentir, não pode ser considerado erro escusável ou justa causa a permitir a prática de um ato processual após o prazo determinado por lei.

Por último, em que pese o louvado esforço argumentativo do agravante, a entendo que a ausência de erro escusável basta para que não seja possível superar a intempestividade do recurso, seja pelo princípio da instrumentalidade das formas ou da primazia de mérito. Isso porque, ao meu ver, a instrumentalidade das formas não pode ser capaz de permitir que um ato processual seja praticado além do tempo permitido pela lei sem que haja uma justa causa para tanto. Se abrir esse precedente, é de se pensar nas partes que obedeceram exatamente os ditames da Portaria n.º 112/2020-GP, interpretando-a de maneira correta. Portanto, considerar tempestivo o presente recurso seria garantir, data vênia, um privilégio processual indevido ao agravante.

Quanto a primazia de mérito, é de registrar que estamos falando de uma demanda em que houve decisão meritória e se a instância revisora, no caso, o Tribunal de Justiça, não conhecerá da matéria, é por uma insuperável questão de desobediência ao prazo do recurso, o que não significa que o Poder Judiciário não entregou a jurisdição solicitada.

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão que inadmitiu o recurso ante a sua intempestividade.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022